Tribunal: TJMT
Processo: 0005876-24.2017.8.11.0012
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005876-24.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 021.654.741-59 (APELANTE), JOSE LUIZ CANDIDO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESERLEI FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), COSMO PORFIRIO CARNEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE VETORIAIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR USUAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por condenado por homicídio simples e furto qualificado, visando à readequação da pena fixada pelo furto qualificado, por suposta desproporcionalidade na pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base do crime de furto qualificado, acima da fração usualmente admitida, foi devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu como negativa apenas a vetorial dos antecedentes, mas fixou a pena-base em patamar superior a 1/6 sobre o mínimo legal, sem motivação idônea que justificasse a exasperação.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena por circunstância judicial negativa deve observar
o limite de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo justificativa concreta e proporcional, o que não se verificou no caso.

5. Redimensionada a pena do furto qualificado para 2 anos e 4 meses de reclusão, com 11 dias-multa, mantida a pena pelo homicídio simples, totalizando 8 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para readequar a pena do crime de furto qualificado.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 por circunstância judicial negativa exige fundamentação concreta e proporcional. 2. A valoração isolada de antecedentes criminais autoriza a majoração da pena-base apenas até o limite de 1/6 do mínimo legal, salvo motivação específica.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121,
caput
, 155, § 4o, III, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJEN 26.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005876-24.2017.8.11.0012

APELANTE: WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina,
nos autos da Ação Penal (
PJe
n.
0005876-24.2017.8.11.0012
),
que,

após deliberação
do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes de homicídio simples e furto qualificado
(emprego de chave falsa)
à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto
(detração)
, além do pagamento de 60 dias-multa

–
art.
121,
caput
,
e
art. 155, §

4o, inciso III,
ambos
do Código Penal
(ID
196649245
).

O apelante sustenta a necessidade de readequação da pena-base relativa à condenação pelo crime de furto qualificado, ao argumento de que esta foi fixada de forma inadequada, mediante fração desproporcional.

Requer
-se
o provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 na dosimetria da pena (ID 253527669).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
257476156
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

apontou para o
provimento

da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

A
na Cristina
Bardusco
Silva
, ID

269588750
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 13 de

agosto de 2017, por volta das 18:00hrs, no Sítio Irmão Carneiro, PA

Rancho Amigo, Zona Rural, no Município de Nova Xavantina

Weniskley Rodrigues da Costa, vulgo “Roniclei”, “Tim” ou

“Micharia”, com manifesto
animus
necandi, agindo por motivo

fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,

matou José Luiz Cândido dos Santos.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo

Weniskley Rodrigues da Costa, vulgo “Roniclei”, “Tim” ou

Micharia”, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para

outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) espingarda

calibre 32 de propriedade da vítima Cosmo Porfírio Carneiro,

conforme Auto de Apreensão de fls. 42-IP.

Conforme se apurou, a vítima José Wilson prestava serviços como

caseiro no sítio “Irmão Carneiro”, de propriedade de Cosmo Porfírio

Carneiro.

No dia dos fatos a vítima estava sozinha no imóvel em razão de uma

viagem do proprietário, oportunidade em que o denunciado chegou

ao local com uma garrafa de pinga
para juntos
, beberem.

Dado momento iniciou-se uma discussão entre a vítima e o

denunciado, pois este pretendia deixar o local levando consigo a

garrafa de bebida. Diante da resistência da vítima o denunciado, com

vontade de matar e sem possibilitar a defesa da mesma, se apossou

de uma faca que havia no local e desferiu um golpe no pescoço do

desafeto (região carotidiana direita) que foi a causa efetiva da morte

da vítima, conforme Laudo Pericial de Ref. 25, pág. 29.

Após matar José Wilson, com animus furandi e aproveitando-se da

ausência de vigilância na propriedade, o denunciado se dirigiu até o

imóvel principal do sítio, que era a residência de Cosmo, e de posse

de uma mixa (garfo) arrombou a porta, adentrou na casa e subtraiu

uma espingarda calibre 32
(...)”
(
ID

112242992
, pp. 78-81).

Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado por violação aos arts. 121,
caput
, e art. 155, § 4o, inciso III, ambos do Código Penal.

Pois bem.

A insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena imposta pelo crime de furto qualificado, ao argumento de que teria havido
desproporcionalidade na fixação da pena-base, uma vez que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

Da leitura da sentença, constata-se que o juízo sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria do furto qualificado, reconheceu como negativa apenas a circunstância relativa aos
maus antecedentes
, mas, ao fundamentar a fixação da pena-base, incorreu em contradição ao mencionar
duas vetoriais desfavoráveis
e majorar a pena para
2 anos e 8 meses de reclusão
, além de
60 dias-multa

(ID
196649245
).

Ocorre que a única circunstância judicial efetivamente valorada negativamente foi a dos antecedentes, sendo indevida, portanto, a exasperação em patamar superior ao usualmente admitido pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, que autoriza a majoração da pena em 1/6 por cada circunstância judicial negativa
.

Nesse sentido:

“(...)
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de
1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta
,
suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
(...)”
(
AgRg
no
AREsp
2827133 / SP
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma. DJEN 26/02/2025).

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena-base do crime de furto qualificado, com a aplicação da fração de 1/
6 sobre
o mínimo legal (2 anos), resultando em

2 anos e 4 meses de reclusão
.

Não se encontram presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento a serem observadas,
motivo pelo qual torno a pena definitiva
do furto
em

2
anos e 4 meses de reclusão
, e pagamento de
11 dias-multa

(
proporc
ional à pena privativa de liberdade).

E
m razão do concurso material entre os crimes de homicídio simples e furto qualificado, nos termos do art. 69 do Código Penal, procede-se à soma das penas individualmente aplicadas para cada delito, restando a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em
8 anos e
4
meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
(detração)
, além do pagamento de
11
dias-multa
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para
readequar a pena do crime de furto qualificado
ao patamar de

2 anos
e
4 meses
de reclusão,
e 11 dias-multa
,
mantidos os demais termos da sentença, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025